Tribunal: TJSP
Processo: 0004299-91.2023.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Execução penal – Conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade – Medida precipitada diante da ausência de condenação no feito em que o agravante se encontra preso preventivamente – Decisão cassada – Desnecessidade de suspensão da execução – Recurso parcialmente provido.